Tribunal: CARF
Processo: 18471.720035/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.720035/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
MANUEL ANTÔNIO DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário. As alegações de defesa devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, uma vez que não apresentados motivos para possível
relativização do instituto da preclusão.
Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou
documentos com o propósito específico de afastar pontos incontroversos por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide
estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.720035/2008-43
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.720035/2008-43

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
03-41.864 – da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), datada de 23 de fevereiro de 2011, que julgou improcedente a impugnação relativa
à Notificação de Lançamento (NL) do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) no
07190/00035/2008, no valor de R$ 50.980,86 (cinquenta mil, novecentos e oitenta reais e oitenta
e seis centavos).
Consoante a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, o contribuinte após
regularmente intimado, não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o Valor da Terra Nua (VTN) declarado em sua
Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR) do exercício de 2006. Na intimação foi incluída
a informação de que a não comprovação do VTN informado ensejaria o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra (SIPT), da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
Tendo em vista o fim do prazo estipulado na intimação sem a apresentação da
documentação exigida, foi lavrada a presente Notificação Fiscal, com alteração do VTN do
imóvel, e consequente aumento do valor tributável, apurando-se imposto suplementar conforme
demonstrativo de cálculo. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) elaborado
pela autoridade fiscal lançadora, o valor da terra nua foi arbitrado, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2006, tendo como base as informações do Sistema de
Preços de Terra (SIPT), aprovado pela portaria SRF 447 de 28/03/2002, em seu art. 1o, nos
termos do artigo 14 da Lei 9.393/96.
Foi interposta impugnação, onde o autuado contesta o valor da terra nua arbitrado
e anexa avaliações de dois corretores de imóveis, que entende refletirem rigorosamente o valor
de mercado do bem e que deveria ser o critério utilizado para o cálculo do imposto quando do
preenchimento do DIAT. Reproduzo abaixo os principais pontos da impugnação conforme
relatado no Acórdão elaborado pela autoridade julgadora de piso:
• não obstante a RFB ter arbitrado para o imóvel um VTN de R$ 1.268.365,68,
totalmente irreal, uma vez que o mesmo não vale mais do que R$ 380.000,00, como
comprovam as avaliações de corretores de imóveis, que refletem rigorosamente o valor
de mercado do bem, que é o critério utilizado para o cálculo do imposto quando do
preenchimento do Diat;
• reporta-se à Pergunta 170, do Manual de instrução para preenchimento da DITR,
constando que: "O valor da terra nua (VTN) é o valor de mercado do imóvel, excluídos
os valores de mercado relativos às benfeitorias e às pastagens plantadas/produtos
vegetais/florestas plantadas (Lei 9.393/96)";
• pede a suspensão do lançamento, até que se apure e se alcance o valor real de mercado
do imóvel, viabilizando o pagamento do imposto e regularizando a situação do
Contribuinte diante do fisco;
• com base na legislação citada, diz que discorda do valor da terra nua arbitrado para o
imóvel, por não corresponder ao seu valor de mercado e, por consequência, também
discorda do valor do ITR a pagar, e
• requer o acolhimento da presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
retificando-se o valor do débito fiscal reclamado.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 116/129). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.720035/2008-43

Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base no VTN/ha médio,
apontado no Sistema de Preço de Terras (SIPT), para o município de localização do
imóvel, por falta de documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de
1°/01/2006, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que
justificassem essa revisão.
O autuado interpôs recurso voluntário, onde não mais questiona diretamente o
valor arbitrado pela autoridade lançadora, mas apresenta novo argumento, alegando erro na
DITR apresentada quanto à área do imóvel, que seria de 6,1 hectares, e não 61 hectares conforme
declarado. Como elementos de prova anexa cópias das DITR do exercícios de 1998, 2000, 2001
e 2003, assim como, cópia do Registro Geral da escritura de matrícula no 220.180a, do 9o Ofício
de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, onde consta registro de Terreno
de 61.389,10 metros quadrados, localizado na Estrada da Ilha no 665 atual no 1.232, da Freguesia
de Guaratiba, adquirido por usucapião, por Manuel Antônio de Barros, conforme Mandado de
09/07/1997, da 24a Vara Cível.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
17/05/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl. 402. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 03/06/2013, conforme carimbo aposto pelo Centro de Atendimento ao
Contribuinte de Campo Grande/RJ, na própria peça recursal (fl. 43), considera-se tempestivo.
Conforme relatado, o recurso do contribuinte limita-se à alegação de erro na DITR
apresentada quanto à área do imóvel, que seria de 6,1 hectares, e não 61 hectares conforme
declarado. Entretanto, tais argumentos não foram apresentados no momento oportuno, qual seja,
na apresentação da impugnação do lançamento, conforme preceitua o art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal.
De acordo com o mesmo ato normativo, todos os argumentos e provas que o
contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o
direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições
de exceção indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência o recorrente não prova, nem
mesmo alega.
No processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de argumentos
e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos então incontroversos por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
conforme preceitua o art. 17 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972. Nesses termos, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante, e
precluso está o direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide
circunscreve-se aos termos da impugnação.
Há ressalva quanto a tal regra nas situações em que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna das provas, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o,
alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.720035/2008-43

a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses se faz presente no caso ora sob análise.
Em tese, é possível discutir, no contencioso tributário, em sede de questionamento
do ITR lançado de ofício, o reconhecimento de erros, omissões ou inexatidões na DITR
transmitida pelo contribuinte, como no presente caso, onde se alega erro na declaração quanto ao
à área do imóvel. A perda da espontaneidade não afasta a possibilidade de reconhecimento do
erro de fato na lide instaurada, quando a matéria é tempestivamente controvertida, a tempo e
modo adequados, pelo sujeito passivo.
No entanto o reconhecimento do erro de fato, da omissão ou da inexatidão, para
prevalência da verdade material, somente cabe ser acatado quando comprovado com documentos
hábeis e idôneos, observada a legislação aplicável, hipótese esta não vislumbrada.
A par das alegações trazidas pelo recorrente somente em sede de recurso
voluntário e compulsando os autos do processo, verifico uma série de inconsistências que não
permitem uma satisfatória conclusão quanto à correta área, assim como, de outros elementos do
imóvel objeto de lançamento.
Alega o recorrente, somente em sede de recurso a este Conselho, erro na
declaração da área do imóvel. Para tanto, anexa apenas cópias das DITR dos exercícios de 1998,
2000, 2001 e 2003, acompanhadas, também POR cópia, do Registro Geral da escritura de
matrícula no 220.180A do 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, onde consta registro de um terreno com área de 61.389,10 metros quadrados, localizado
na Estrada da Ilha no 665 atual no 1.232, da Freguesia de Guaratiba, adquirido por usucapião, por
Manuel Antônio de Barros, conforme Mandado de 09/07/1997, da 24a Vara Cível.
Tais documentos, em tese, poderiam corroborar a afirmação de erro no momento
da declaração da área do imóvel, entretanto, não foram apresentados durante o procedimento de
auditoria fiscal e tampouco no momento da impugnação. Por conseguinte, tais argumentos e
documentos, por óbvio, não foram objeto de apreciação por parte das autoridades lançadora e
julgadora de piso, quanto à sua pertinência e propriedade para correção do eventual erro.
Por outro lado, temos nos autos o documento de fl. 23, datado de 4/02/2009,
intitulado “Avaliação”, apresentado pelo recorrente juntamente com sua impugnação, em que o
signatário (Selma de Lima Joaquim Lopes – Creci/RJ no 28.353), na “Localização e Descrição do
Imóvel”, informa tratar-se de imóvel com área total de 61,0 hectares, ou seja, a mesma área
declarada pelo recorrente e ora contestada, o que demonstra inconsistência na defesa
apresentada. Segue reprodução parcial da referida ‘Avaliação”:
LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
O imóvel objeto desta avaliação trata-se de um sítio, denominado Sítio Santa Maria,
localizado na Estrada da Ilha de Guaratiba n° 1.232, Campo Grande, Rio de Janeiro-RJ.
CEP. 23.010-000.
A área total do imóvel é de 61,0 hectares, tendo bens de raízes e com benfeitoria com
área edificada de 60m2. Tipologia: 02 casas residenciais. (grifei)
Ainda nos autos, temos o documento de fl. 22, também apresentado pelo
recorrente no momento da impugnação, intitulado “Certidão de Elementos Cadastrais”, expedido
pela Coordenadoria do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, da Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro, onde se certifica o cadastro imobiliário de um imóvel,
aparentemente com as mesmas características do ora objeto da autuação, o que implicaria na não
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.720035/2008-43

incidência do ITR sobre o mesmo, entretanto, nada também é alegado pelo autuado a respeito de
tal documento., tratando-se de mais uma inconsistência.
Portanto, entendo que os elementos trazidos pelo recorrente somente na fase de
recurso voluntário, cotejados com os demais documentos colacionados aos autos, não são
suficientes para comprovação de eventual erro de fato incorrido pelo declarante no momento do
preenchimento da DITR, o que implica no não conhecimento do presente recurso.
Não obstante, pode o interessado, caso possua elementos e provas de fato e de
direito quanto ao suposto erro de preenchimento da DITR/2006, pleitear, junto à Administração
Tributária de seu domicílio, a revisão de ofício do lançamento, nos termos dos arts. 145, caput e
inc. III, c/c art. 149, inc. IV, ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital